Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-98.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027190-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.800.292/0001-47 (AGRAVADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (AGRAVADO), LUCAS PADILHA DEFANTI - CPF: 045.766.811-33 (AGRAVADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA – SUSPENSÃO DO CURSO EXECUTÓRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO ACRESCIDA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

In casu, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor da empresa recuperanda, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não há falar em extinção da execução, mas sim em suspensão do feito, conforme requerido pela própria recuperanda, nos termos do art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005”
(N.U 1001175-78.2019.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010903-68.2023.8.11.0041, movida em face de DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR e outros, dentre outras providências, determinou o prosseguimento do feito executivo em face dos devedores solidários.

Em breve síntese, o recorrente sustenta decisão agravada, mesmo sendo apresentado embargos de declaração, não deixou expressa a suspensão da ação em face LOJAS DONA DO LAR LTDA., CNPJ sob nº º 14.459.063/0001-15 – em razão da tramitação de processo de recuperação judicial n°1022982-16.2022.8.11.0041, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Esclarece que é de conhecimento que apenas a aprovação do plano de recuperação judicial não é suficiente para se operar a extinção da ação em face da devedora principal, porquanto caso haja o descumprimento pela empresa em recuperação, a ação de execução retomará o curso normal.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada expressamente a suspensão da execução em face da empresa LOJAS DONA DO LAR LTDA., CNPJ sob nº º 14.459.063/0001-15.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 242581156).

Contraminuta, no Id. 246017679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Adianto que a questão é de simples elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

É cediço que conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Destarte, é de bom alvitre destacar, que no caso em apreço não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente homologação pelo juízo, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da empresa recuperanda, Lojas Dona Do Lar Ltda., CNPJ sob nº º 14.459.063/0001-15.

Desse modo, conforme entendimento do ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator da matéria no REsp 1.277.697,
“a suspensão das execuções individuais deve ser decretada quando da aprovação da petição de recuperação judicial pela Justiça. A aprovação do plano de recuperação é outro momento no processo de recuperação judicial. Depois dele, todas as execuções devem ser extintas, já que elas passam a fazer parte do plano e, portanto, foram objeto de negociação entre devedor e credores. A simples aprovação da recuperação não autoriza a extinção das execuções, mas apenas a suspensão”.

Com efeito, a homologação do plano de recuperação judicial se constitui em “novação” - ou seja, todas as situações jurídicas existentes antes da aprovação do plano são rediscutidas e repactuadas. Portanto, a partir da aprovação do plano, surgem novas obrigações jurídicas.

Portanto, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, e menos determina a sua extinção. O deferimento da recuperação judicial implica simplesmente, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, que não é exaustivo, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO. MODULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS. FORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. 1.Cingindo-se o objeto do agravo à aferição dos efeitos que o deferimento da recuperação judicial irradia na execução individual que é promovida em desfavor da empresa devedora, a comprovação da subsistência do processo de recuperação e de que fora deferida mediante a homologação do plano de recuperação que formulará é suficiente para emolduração da matéria e resolução da controvérsia estabelecida acerca dos efeitos da recuperação, devendo a credora velar pelo arrolamento e satisfação do crédito que a assiste na fórmula proposta através do instrumental apropriado e no bojo do próprio processo de recuperação. 2.Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilégio da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizam suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período de que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução concursal em desfavor da empresa (Lei nº 11.101/05, art. 59). 3.O deferimento da recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, não implicando a deflagração de execução concursal, não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidará de estabelecer que, expirado o interregno que assinalará, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei nº 11.101/05, art. 6º e § 4º). 4. Agravo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Unânime
(STJ, REsp n. 1.277.697-DF (2011/0195696-6), 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2015).

À vista disso, tenho que assiste razão ao recorrente, posto que, neste momento, é cabível a suspensão do curso da execução, devendo a decisão acrescida neste ponto.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão da execução em face da empresa Lojas Dona Do Lar Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024